Tribunal: TJMT
Processo: 1013900-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013900-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO GABINETE 2 DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - DR. LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. G. D. S. (VÍTIMA), JOSE MERCIDIO PONCIANO - CPF: 788.333.701-78 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA

– N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA
–
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
3
.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
– INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento.
1.2.
Enunciado no. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
se é medida que se mostra adequada e necessária, satisfatoriamente fundamentada, vez que o paciente, em tese, manteve relações sexuais com a vítima, que possui tenra idade - 8 anos - e após tais fatos, teria a ameaçado (caso ela contasse sobre o episódio para alguém), o que revela a sua periculosidade acentuada.

3.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema, a teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis verbis:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.
É defeso ao julgador substituir a segregação da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de
liminar
, impetrado

em favor
de

José Mercidio Ponciano,
segregado desde o dia
7.7.2022,
por supostamente, ter cometido o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, §1o do CP),
em que se alega a existência de
constrangimento ilegal
decorrente de ato emanado do
MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
por ter
convertido
a prisão em
flagrante em preventiva
(ID
135233667 – fls. 36/40).

Em suma, o impetrante sustenta a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, que a prova angariada aos autos é frágil
e não demonstra a existência do crime
, e que seria suficiente ao caso, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
.

Desta forma, requer a
concessão da ordem
, em liminar, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, com a aplicação de medidas cautelares mais brandas se necessário, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID
135233664
).

Anexou documentos (ID
135233667
).

A liminar foi
indeferida

(ID
135807175
).

As informações judiciais estão nos autos

(ID

136747179
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
conquanto
não
tenha se manifestado sobre a tese de
negativa de autoria,
quanto às demais teses vindicadas pelo impetrante, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
137709177
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável – Requestada a revogação de prisão preventiva – Alegada ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Inocorrência – Custódia necessária para preservar a ordem pública, instrução criminal e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima – Gravidade em concreto da infração penal – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Alegada ainda condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, extrai-se dos autos, que a vítima,
I.V.G. S. –
8 anos de idade, reside na casa do paciente -
José Mercidio Ponciano -
e de sua convivente
Juliete de Figueiredo
- avó da menina.

Na data dos fatos, a avó da vírima,
Juliete
, teria saído da casa para caminhar com sua filha (identificada como
Maiara
), e a vítima, ficou na residência com o avô (o paciente).

Relata-se que, após a saída da avó da menina da residência, o paciente acordou a menina, apalpou as nádegas dela, a levou para a sala da casa, retirou suas vestes íntimas e praticou sexo oral nela.

Na sequência, o paciente teria dito à menina para não contar a ninguém, mas se contasse “ela já saberia que o mesmo iria fazer”.

Ao retornar para a residência, a avó,
Juliete,
encontrou a menina chorando, a qual a abraçou e lhe disse: “vovô me estuprou” (ID
135233667).

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante em
7.7.2022
(ID 135233667 – fl. 3), por supostamente, ter cometido o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, §1o do CP).

Passo à análise das teses apresentadas no
writ.

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

Em suma, a Defesa alega que a prova angariada aos autos é frágil e não demonstra a existência do crime. No entanto, a alegação não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
, cuja ação de impugnação é autônoma, não comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação do paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai dos autos, consoante as palavras da criança, as quais constam no Relatório de Escuta Especializada (ID 135233667 – fls. 13/16) subscrito por dois assistentes sociais e psicóloga que, a avó da menina, saiu da residência no dia dos fatos, e ao retornar, a encontrou chorando e relatou o que teria acontecido na sua ausência.

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação do paciente nos crimes, ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Aliás, confira-se o que dispõe o
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) 4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,
não
conheço do recurso nessa parte.

2.
FUNDAMENTOS DO
DECISUM

O impetrante sustenta a
fundamentação d
o decreto cautelar é inidônea.

Contudo, o inconformismo
não
prospera.

Isso porque, na decisão invectivada, o Magistrado
a quo
converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e a prova da existência do crime,
mormente, consubstanciada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, objetivando-se prevenir a reiteração e continuidade do abuso sexual praticado contra a menor,

fundamentando-se no que segue:

“(...)
No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado e também da vítima (para a equipe psicossocial da delgacia), os quais demonstram que o custodiado foi o responsável pelo delito. Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pelo autuado.
Ademais, a natureza do delito praticado, contra uma criança de apenas 08 anos de idade e aproveitandose de coabitação, demonstra que sua liberdade coloca em risco a ordem pública
(...) Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP,
pois a maneira como o crime foi consumado revela que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos
(...). sic. (ID 135233667). Destaquei.

Desenhado esse quadro, é possível notar o
desajuste social
, a
periculosidade acentuada
e o
estado de perigo gerado pela liberdade do paciente
, primeiro porque, em tese, manteve relações sexuais com uma criança de 8 anos de idade, segundo porque, após os atos, ele teria ameaçado a criança, caso ela contasse para alguém.

Esses elementos, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, impedem, que se reconheça a desnecessidade da custódia ou a suposta ausência dos requisitos do decreto cautelar utilizados no ato acoimado coator.

Além do mais, o magistrado consignou no
decisum,
que o encarceramento, inclusive, visa resguardar a integridade do paciente de possíveis represálias, haja vista, que a notícia do suposto delito tomou considerável proporção em sites de notícias.

A propósito, colaciono excertos de julgados do c. STJ e deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”. (STJ - HC: 497284 SP 2019/0066027-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

“(...) 1. É legítimo o decreto segregatício que revela de maneira contundente os requisitos legais da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, especando a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que supostamente perpetrados os abusos sexuais e das ameaças proferidas pelo agressor às vítimas, fatos esses que evidenciam a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo (...)”.

(N.U 1011714-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Ressalto, inclusive, que consoante o parecer da d. PGJ, a medida se encontra devidamente fundamentada, inclusive, em observância ao
princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que o Magistrado
a quo“possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas
” (ID 137709177 – fl. 6).

Mediante tais considerações, há motivos suficientes e idôneos para inferir que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública, razão pela qual não prospera a tese defensiva nesse ponto.

3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, por fim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...)
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
(...)” (STJ - AgRg no RHC: 151571 BA 2021/0250693-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

A propósito, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes (...)”. (N.U 1011803-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
a ordem, e na parte conhecida, em
consonância
com a d. PGJ, a
denego a ordem
impetrada em favor de
José Mercidio Ponciano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022